Tribunal: TJMT
Processo: 1023162-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
VISTOS.
1. TARCIANO BANDEIRA interpõe agravo de instrumento, com pedido de liminar, contra decisão do juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança no 1047815-69.2020.8.11.0041 impetrado contra ato do CHEFE DA UNIDADE ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a liminar vindicada para determinar ao impetrado que procedesse análise conclusiva do Processo Administrativo no 265378/2020.
O agravante, Professor da Rede Pública Estadual de Ensino, relata que tomou conhecimento sobre a disponibilização de 20 (vinte) horas aula adicionais na Escola Estadual Alcebíades Calhao, em sua área de formação (Matemática), com compatibilidade de horários, especificando ter prioridade nessa etapa de atribuição de aulas. Não obstante, sem apresentar justificativa oficial, o diretor do Educandário não atribuiu as requestadas aulas, o que ensejou o pedido administrativo, por sua vez sem manifestação passados mais de 25 (vinte e cinco) dias úteis do envio do protocolo ao setor jurídico.
Em remessa aos princípios da legalidade e da razoável duração do processo, o agravante aduz de violação a direito líquido e certo, no sentido de obter a análise do requerimento administrativo no prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 36, IV, da Lei 7.692/2002, que diz desrespeitado desde o dia 16/09/2020.
Nesses termos, atribuindo a probabilidade do direito a prova material dos fatos e o receio de dano irreparável ao caráter alimentar que decorre do exercício das aulas, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a autoridade coatora “que se atenha à razoável duração do processo, bem como, atue nos moldes dos artigos art. 5o, LXXVIII e 37, caput, da Constituição Federal e Lei Estadual .692/2002, Art. 36 e 37, procedendo à análise conclusiva do requerimento 265378/2020” sic (id. 65842978).
É a síntese do necessário. Decido.
2. Preenchido o requisito de cabimento (art. 7o, § 1o, da Lei 12.016/2009) e suficientes os requisitos de admissibilidade (arts. 1.003, § 5o, 1.016 e 1.017, § 5o do CPC), dou-lhe seguimento.
3. O vertente recurso questiona decisão indeferitória de liminar em mandado de segurança, assim resumida:
“Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 40331405 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.
Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.
Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade Impetrada.
Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida” (autos principais).
O confronto e os termos da decisão agravada e as razões recursais entremostram ausência de dialeticidade, na medida em que o agravante não desenvolveu qualquer raciocínio, no sentido de apontar na prova pré-constituída a presença de relevante fundamentação.
Ademais, o silêncio administrativo demanda perquirir da ausência de justificativa plausível, porquanto, a teor do § 1o do art. 36 da Lei 7.692/2003 “§ 1° O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tomar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência”, o recomenda que se ouça a parte contrária.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
4. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contraminuta.
5. Após, colha-se manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.